Tribunal: TJDFT
Processo: 0749000-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749000-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PALMEIRAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FRANCISCA DO ROSARIO DIAS DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Palmeiras contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de reintegração de posse na qual o Juízo de Primeiro Grau revogou tutela liminar deferida anteriormente (id 255375612 dos autos originários). Antônio Carlos Palmeiras não recolheu o preparo recursal e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A análise perfunctória dos autos indica que Antônio Carlos Palmeiras requereu a concessão do benefício mencionado ao Juízo de Primeiro Grau em sua petição inicial, o qual ainda não se manifestou sobre ele. Intime-se Antônio Carlos Palmeiras para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da supressão de instância. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias. Retornem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator